Tribunal: TJPA
Processo: 0872052-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872052-37.2018.8.14.0301

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: MARCO AURELIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –
acórdão impugnado dispôs sobre todos os pontos impugnados com precisão, aplicando Tema Repetitivo do STJ (de nº. 952 e 1016) – reforma de acórdão anterior
, dando efeitos infringentes aos embargos para se adequar a tese, em atenção ao que determina o que determina o art. 927, III, do CPC –
posicionamento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade –
correção de erro material em relação aos honorários
– DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

MARCO AURELIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE
opôs embargos de declaração (ID nº. 18546263),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

18379416
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À TESE FIXADA EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ – COM RAZÃO O EMBARGANTE – PRESENTE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1022, II, DO CPC, MATÉRIA QUE O RELATOR DEVE CONHECER DE OFÍCIO – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REALIZOU APENAS CÁLCULOS ARITMÉRITOS PARA AFERIR O PERCENTUAL CORRETO – INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ITEM “B” DA TESE DE RECURSO REPETITIVO Nº. 1016 DO STJ, QUE CONSIDERA “INCORRETA A SIMPLES SOMA ARITMÉTICA” – CONFORME PROVADO NOS AUTOS, REAJUSTES ATENDEM AO DETERMINADO NO ART. 3º, INCISCOS I E II, DA
RESOLUÇÃO N. 63/2003, DA ANS, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO ACUMULADA DE ÍNDICES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU
”.

Alega o embargante que o acórdão foi omisso, uma vez que
a causa de pedir recursal dos embargos de declaração da AMIL era no para que o Tribunal esclarecesse se o percentual aplicável deve ser apurado por meio de cálculo a ser realizado em sede de liquidação de sentença. Afirmou-se, portanto, que houve decisão sobre assunto diverso, nunca abordado ao longo do processo: a contrariedade da decisão aos Temas 952 e 1.016 do E. STJ.

Alegou-se, também, que o Tribunal está reformando seu entendimento onde inexiste omissão, e para isso teria se utilizado de embargos de declaração de forma indevida.

Ponderou-se que a decisão também teria sido omissa ao deixar de esclarecer quais foram os fundamentos que justificaram a aplicação do precedente em caso tão peculiar quanto o do idoso que possui plano individual.

Ponderou-se que a fixação de honorário em 15% (quinze por cento) de valor da causa feriu os critérios da causalidade e razoabilidade.

Ressaltou, ainda, que houve ofensa a legítima expectativa de direito e a dignidade da pessoa humana.

Por fim, requereu-se o provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Em se de contrarrazões
(ID nº.
18705785
), a apelante alegou que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanadas, esclarecidas, eliminadas ou corrigidas na r. decisão embargada.

Afirmou-se que a Embargante objetiva a modificação da decisão, utilizando-se dos embargos “como se recurso fosse, caracterizando mero inconformismo da parte com a decisão judicial”.

Ressaltou que o v. acórdão impugnado, acertadamente, entendeu que é licito o reajuste por alteração de faixa etária. Esse entendimento, encontra-se alinhado com a lei de regência do setor, em seu artigo 15, caput da Lei 9.656/98 e com base na Resolução n.º 63 do CONSU, que fora devidamente observada pelo acórdão, bem como com o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.568.244- RJ pela sistemática de recursos repetitivos.

Por fim, pugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados com precisão, aplicando Tema Repetitivo do STJ (de nº. 952 e 1016)
e reformando
acórdão anterior (ID nº.
16945260
).
Deu-se efeitos infringentes aos embargos para se adequar a tese, em atenção ao que determina o que determina o art. 927, III, do CPC.

Trata-se de medida totalmente viável e que se coaduna com a eficácia dos precedentes e com posicionamento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. CABIMENTO. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição)
e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).
2. O acórdão do Tribunal local consignou: "Consoante constou na decisão recorrida, restou estabelecido com o trânsito em julgado do mandado de segurança, uma forma específica de elaboração do cálculo, distinta da prevista na Lei nº 12.350/2010. (...) Ainda que se entenda aplicável a Lei nº 12.350/2010 aos processos em curso, no caso específico dos autos não há como contornar a coisa julgada. (...) Não se aplica a orientação contida na Súmula 344 do STJ". 3. Na hipótese dos autos, o acolhimento da pretensão recursal, relativamente à suposta ofensa à coisa julgada, demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente dos autos de outra demanda. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ. Assim, devem ser observados os critérios da sentença em respeito ao princípio da coisa julgada. 4. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADEQUAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO REPETITIVO – VINCULAÇÃO.
Nos termos do art. 1040, inc. III do CPC, o acórdão paradigma do Recurso Repetitivo vincula os juízos e Tribunais 'inferiores'. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EFEITO ODIFICATIVO – EXCEPCIONALIDADE.
Em casos excepcionais, admite-se embargos de declaração com efeito modificativo, ou infringentes.
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – ANTERIOR À LEI nº 9.656/98 – NÃO ADAPTADO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – RECURSO REPETITIVO – SÚMULA NORMATIVA nº 3/01 ANS. Em
observância ao acórdão paradigma do STJ (REsp. nº 1568244/RJ), presentes os requisitos normativos especificados, não há abusividade no reajuste
, mesmo em se tratando de Estatuto do Idoso e referente a faixa de 71 anos. Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (TJ-SP - EMBDECCV: 00099128720158260004 SP 0009912-87.2015.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 27/04/2017, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/05/2017) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.
“Na esteira da jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários (correção dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição) e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (esta última a situação do caso concreto).”
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (TJ-MT - EMBDECCV: 10028127720208110078, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e firmou entendimento pelo atenção às teses firmadas em recursos repetitivos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ressalte-se que houve, apenas, um pequeno erro quanto à fixação de honorários em 15% (quinze por cento) sobre o “valor da causa”. De fato, após a inversão do ônus de sucumbência, deve-se fixar os honorários 15% (quinze por cento) sobre o “valor da condenação”, em atenção ao art. 85, §2º, CPC. Recorde-se que esta medida dispensa o acolhimento dos presentes embargos, já que pode ser reconhecida de ofício, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) (grifos nossos).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

Promovo, apenas, a alteração do dispositivo quanto aos honorários. Onde se lê: “15% sobre o valor da causa”, leia-se: “15% sobre o valor da condenação”.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2024